Tribunal: TJMT
Processo: 1047403-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047403-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 040.155.771-59 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 20.199.982/0001-08 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047403-64.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Andressa Correa de Almeida

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A

MF Agência de Turismo e Viagens Ltda

Tuiutur Viagens e Turismo Ltda – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO OCORRIDO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID-19. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.034/2020.

AUSENCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora pretende a reforma da sentença para que a requeria seja condenada a indenizá-la pelo dano moral sofrido e que seja imediatamente devolvido o valor de R$ 2.193.70. Argumenta que o dano moral se encontra configurado ante as diversas tentativas de reclamação administrativa sem êxito, haja vista que tentou realizar a remarcação da viagem, no entanto, a requerida condicionou a alteração das datas ao pagamento do valor de R$ 2.740,20.

2. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e art. 186, CC). Em que pese a patente falha na prestação do serviço (tentativa de ressarcir R$ 2.193.70 pagos pela consumidora), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de credito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).

3.
O cancelamento de pacote turístico em decorrência da pandemia da Covid-19 configura-se hipótese de caso fortuito ou de força maior, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

4. Em relação a restituição imediata do valor gasto, vejo que a viagem para Camboriú/SC, estava prevista para 29/12/2020 a 06/01/2021, com isso, o prazo para a disponibilização de créditos teria validade de 12 meses. Vejo que junto com a contestação foi apresentado o reembolso do valor integral, convertido em créditos para utilização em compras de produtos e serviços CVC até 26/09/2022, razão pela qual o reembolso está adequado ao que determina a lei 14.034/2020, isto é, dentro do prazo de 12 meses.

5.

A sentença proferida após embargos declaratórios que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

quanto a pretensão deduzida, apenas sobre

o pedido de reembolso no valor total de R$ 2.193,70 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta centavos)

cabendo às Requeridas disponibilizarem o respectivo crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, consoante previsão do art. 2o, § 1o da referida Lei, para uso no prazo de 12 (doze) meses, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022